Tribunal: TJSP
Processo: 1017791-09.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de cláusula de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de irregularidade na sua cobrança - Não há abusividade na cobrança de taxa de juros mensal superior àquela nominada no contrato, pois não se trata de "taxa de juros diversa da contratada", mas sim, da previsão de taxa efetiva mensal decorrente do custo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de cláusula de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de irregularidade na sua cobrança - Não há abusividade na cobrança de taxa de juros mensal superior àquela nominada no contrato, pois não se trata de "taxa de juros diversa da contratada", mas sim, da previsão de taxa efetiva mensal decorrente do custo efetivo total (CET), que abrange os juros remuneratórios e demais encargos e despesas da operação avençada, sendo expressamente informada no ajuste – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Autor que juntou aos autos CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito - Cobrança mantida – APELO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Ausência de previsão de incidência no contrato firmado – Falta de interesse recursal nesse aspecto – RECURSO NÃO CONHECIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido garantida a escolha da seguradora – Cobrança do seguro arredada – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a inexistência de má-fé do banco na cobrança do encargo reajustado (seguro).
CONCLUSÃO: DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017791-09.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
GABRIEL TREVISAN DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 13.094,79;
Honorários: 10% sobre o valor da causa
APELAÇÃO N. 1017791-09.2019.8.26.0451
COMARCA DE PIRACICABA
APELANTE: GABRIEL TREVISAN DO NASCIMENTO
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
VOTO N. 10929
APELAÇÃO
Ação de revisão de cláusula de contrato
bancário Sentença de improcedência Recurso do autor.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Ausência
de
irregularidade na sua cobrança - Não há abusividade na
cobrança de taxa de juros mensal superior àquela nominada
no contrato, pois não se trata de “taxa de juros diversa da
contratada”, mas sim, da previsão de taxa efetiva mensal
decorrente do custo efetivo total (CET), que abrange os
juros remuneratórios e demais encargos e despesas da
operação avençada, sendo expressamente informada no
ajuste APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DE BEM - Possibilidade de sua cobrança
quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Autor que
juntou aos autos CRLV
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo, comprovando o registro do
contrato junto aos órgãos de trânsito - Cobrança mantida
APELO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Ausência de
previsão de incidência no contrato firmado
Falta de
interesse recursal nesse aspecto
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade
de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a
quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada
a “venda casada”
Tese consagrada no REsp n.
1.639.320/SP Não comprovação nos autos de que ao autor
tenha sido garantida a escolha da seguradora Cobrança do
seguro arredada
Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
3
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a
inexistência de má-fé do banco na cobrança do encargo
reajustado (seguro).
CONCLUSÃO: DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de ação de revisão de cláusula contratual ajuizada por
GABRIEL TREVISAN DO NASCIMENTO em desfavor do AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Requereu o autor a declaração da abusividade dos encargos
intitulados avaliação de bem, registro de contrato e seguro de proteção financeira.
Aduziu, ainda, serem exorbitantes os juros remuneratórios exigidos, uma vez que
superiores à taxa prevista no contrato.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 162/170 por meio da qual o
Magistrado de piso julgou a ação improcedente. Em razão da sucumbência,
condenou o autor a suportar o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária,
arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor apelou às fls. 172/177, batendo-se pelo
reconhecimento da abusividade: (i) da taxa de juros remuneratórios uma vez que
acima da prevista contratualmente; (ii) da exigência dos valores concernentes à tarifa
de registro de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista. Requereu, ainda, a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
Contrarrazões às fls. 181/229.
É o relatório.
DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Em suas razões recursais, o autor afirma que a taxa de juros
remuneratórios cobrada é superior àquela contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
4
Na verdade, não há abusividade na cobrança de taxa de juros
mensal superior àquela nominada no contrato, de 2,35% (fls. 65), pois não se trata de
taxa de juros diversa da entabulada, mas sim, da incidência de taxa efetiva mensal
decorrente do custo efetivo total (CET), que abrange os juros remuneratórios e
demais encargos e despesas da operação avençada, o que foi expressamente
informado no ajuste, conforme item (h) (Custo Efetivo Total Anual 45,73% - fls. 65),
inexistindo violação aos direitos do apelante.
DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO
No que concerne à cobrança das tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob
o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP,
nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
5
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (sem ênfase no original)
No que tange à tarifa de avaliação de bem, cumpre salientar que o
instrumento particular em apreço não a prevê.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
6
Nota-se, assim, que, no tocante ao indigitado encargo, o apelo não
deve ser conhecido, pois a avença não o estipula, circunstância que afasta o
interesse recursal do autor.
No mais, o contrato 'sub judice' estabelece a cobrança da tarifa de
registro de contrato, definindo-a em R$ 120,03 (fls. 65).
Como se pode verificar, a referida Corte Superior considera a
fixação desse encargo válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação e de
onerosidade excessiva.
Na espécie, constata-se a inserção, no campo “Observações” do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fls. 27), da alienação fiduciária
correspondente à avença em comento, de maneira a atestar o seu fato gerador.
Justificada, por conseguinte, a pactuação do citado ônus.
Assim, quanto a este tópico, a pretensão do requerente na seara
recursal não prospera.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
No que tange à contratação de seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320, à luz do art. 1.040
do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
7
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência
de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento
de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
8
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(sem
ênfase no original).
Na espécie, o autor se bate pelo afastamento da cobrança de R$
650,00, estampada na avença de fls. 127, a título de contratação de seguro.
Pois bem. Embora a inserção desse seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou
do v. acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata propriamente de um
serviço financeiro, tem-se, no entanto, por configurada a “venda casada”, pois,
malgrado a existência de “proposta de adesão a seguro de proteção financeira”
subscrita pelo apelante (fls. 67), a ele não foi permitida a escolha da seguradora.
Dessarte, uma vez reconhecida a ilegalidade do mencionado
encargo, impõe-se a reforma da r. sentença, determinando-se o afastamento de sua
cobrança.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
A restituição do valor despendido a maior no que tange ao seguro
prestamista deve ser feita de forma simples e não em dobro, pois não se vislumbra
dolo ou má-fé da instituição financeira, senão cobrança baseada na suposta licitude
dos encargos expurgados, o que se enquadra na exceção do “engano justificável”,
previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, causa
excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR
INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM
BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das
Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
9
é firme no sentido de que a repetição em dobro
do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor.
2.- Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg
no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei
Beneti 3a Turma Julgado em 9 de agosto de
2011).
DA CONCLUSÃO
Em suma, dá-se parcial provimento ao apelo do autor para afastar a
exigência do seguro prestamista, de forma que os valores pagos a maior sejam
repetidos de forma simples, atualizados monetariamente desde o desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, sendo permitida a
compensação com eventual saldo devedor.
Prestigia-se a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na
r. sentença hostilizada, devido à sucumbência em menor extensão da financeira
recorrida.
Dado o parcial provimento do recurso do autor não são arbitrados
honorários recursais em favor da ré.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do autor na
extensão conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017791-09.2019.8.26.0451 -Voto no
10
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora